Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. ORDEM JUDICIAL. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO FORNECIMENTO DO NÚMERO DE IP. POSSIBILIDADE. DEFESA DA PRIVACIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), a par de prescrever os direitos, deveres e garantias dos usuários de internet no Brasil, admite excepcionalmente a quebra do sigilo de dados informáticos, mediante ordem judicial, desde que preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 22.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, contemporizando o dever de guarda de informações pelos provedores e a defesa da privacidade dos usuários, se firmou no sentido de que, para atender a ordem judicial que determina o fornecimento de dados de usuário de rede social, basta ao provedor informar os registros do número de IP. 2.1. Nesse sentido, a Lei no 12.965/14 art. 16, II, veda que os provedores armazenem “dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular”.
3. Dessa forma, deve ser afastada a obrigação imposta ao provedor de aplicação de internet de fornecer o “CPF, endereço residencial, download de conversas e atividades empreendidas pela conta”, bem como as multas cominatórias relativas a seu eventual descumprimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.